Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A INTERDITADA E SEU CURADOR. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCLUSÃO DO CURADOR NO POLO PASSIVO PARA APURAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de indenização por dano material causado a pessoa interditada. O parecer ministerial aponta nulidade na sentença por ausência de nomeação de curadoria especial pela Defensoria Pública diante do conflito de interesses dela e de seu representante legal nos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há conflito de interesses entre a interditada e seu curador a justificar a nomeação de curadoria especial pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O parecer do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na qualidade de fiscal da lei, apontou a existência de conflito de interesses entre a interditada e seu curador, diante de indícios de apropriação indevida e débitos automáticos para aplicativos sem relação com a interditada, o que justifica a nomeação de curadoria especial pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72 do Código de Processo Civil.
4. A representação da interditada por curador especial e inclusão do curador no polo passivo é necessária para assegurar a ampla defesa e o contraditório, de forma a permitir a apuração dos prejuízos patrimoniais alegadamente sofridos pela interditada adequadamente, conforme elementos constantes dos autos.
5. A preclusão que alcança as partes não impede a atuação do magistrado ou do Ministério Público como fiscal da lei na identificação de vícios que comprometam a regularidade do processo, pois ambos atuam para garantir a adequada prestação jurisdicional de forma imparcial.
6. Não há óbice legal à manifestação do Ministério Público sobre nulidade da sentença, visto que sua atuação é como fiscal da lei, não se aplica a ele as limitações impostas às partes.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença anulada. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “Evidenciado conflito de interesses entre a pessoa interditada e seu curador, impõe-se a nomeação de curadoria especial pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72 do Código de Processo Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: n/a.